Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO STPC/DF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando qualquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. O acórdão é claro ao registrar que a CDA que lastreou a execução fiscal foi emitida em razão de multa por infração ao regulamento do STPC (Lei Distrital no 3.106/2002), da qual se depreende que, para que seja(m) aplicada(s) alguma(s) das penalidades nela elencadas, observar-se-á um procedimento que perpassa pela detecção de irregularidades, seu registro formal mediante a lavratura de auto de infração e aplicação da penalidade.
2.1.1. Na espécie, a tese de decadência do direito de constituição do crédito pelo transcurso do prazo de 30 (trinta) dias entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente foi devidamente analisada no acórdão proferido, tendo sido consignada a inviabilidade da via eleita (exceção de pré-executividade) porquanto a matéria demanda dilação probatória, mediante verificação do correspondente processo administrativo, a fim de aferir a data da lavratura do auto de infração e a data da aplicação da penalidade correspondente.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.